Tribunal: TJBA
Processo: 8013195-12.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8013195-12.2022.8.05.0039

COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8013195-12.2022.8.05.0039

APELANTE: LUAN SANTOS DA CONCEICAO

ADVOGADO(A): MANUELA BARBOSA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANT
Ô
NIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FACÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE DA PROVA POLICIAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS E ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE.
ANIMUS
ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006 CONFIGURADA. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu Luan Santos da Conceição contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da mesma lei, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa e indenização por danos morais coletivos. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e contradição em relação aos corréus absolvidos; subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 e a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão de drogas e armas diretamente em poder do apelante impede a configuração dos delitos imputados; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para incidência do tráfico privilegiado ou para afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) definir se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provada a materialidade e autoria delitivas pela convergência do inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a manutenção da condenação.

4. É válido o testemunho prestado pelos agentes do Estado, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente evidência de mácula em seus depoimentos.

5. Cabe ao julgador a livre apreciação de toda prova produzida no processo, para formação de um posicionamento fundamentado e claro, desde que não o faça baseado, isoladamente, em provas inquisitoriais,
ex vi
o disposto no art. 155 do CPP.

6. A mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos entorpecentes destinados à traficância. Precedentes.

7. O acervo probatório evidencia o ânimo associativo de caráter duradouro e estável dos Apelantes com facção criminosa dominante na região.

8. Não há que se falar em afastamento das causas de aumento previstas nos arts. 40, III e IV, da Lei nº. 11.343/2006, quando lastreadas em apreensões efetivadas no curso das investigações.

9. A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes.

10. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige indicação de valor mínimo pretendido e instrução probatória específica acerca do dano e do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais civis prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

2. Elementos informativos produzidos na fase inquisitorial podem ser utilizados para corroborar provas judicializadas, sem violação ao art. 155 do CPP.

3. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de entorpecentes diretamente em poder do acusado quando demonstrado o vínculo subjetivo com facção criminosa, responsável pela guarda e comercialização das drogas.

4. O delito de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e duradouro entre os agentes voltado à prática reiterada do tráfico de drogas.

5. O emprego de arma de fogo pela súcia criminosa na atividade de traficância autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

6. O tráfico privilegiado não se aplica ao agente que integra organização criminosa ou se dedica habitualmente à atividade ilícita.

7. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige indicação de valor mínimo pretendido e instrução probatória específica acerca do dano e do quantum indenizatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 387, IV; CP, arts. 44, 69 e 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 840698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/09/2023, DJEN 26/09/2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2248127/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/04/2024, DJe 10/04/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2264108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/02/2024, DJe 04/03/2024.

STJ, AgRg no HC n. 557527/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2188464/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/03/2024, DJe 08/03/2024.

STJ, AgRg no REsp n. 2204565/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 23/12/2025.

STJ, AgRg no REsp n. 2083986/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/04/2025, DJEN 24/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8013195-12.2022.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que figuram como apelante Luan Santos da Conceição e apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação à indenização pelos danos morais coletivos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8013195-12.2022.8.05.0039)